Tribunal: STF
Processo: RE 73684
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-02
Data de publicação: 1972-05-02

Ementa:
INFRUTIFERA ARGÜIÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO PARAGRAFO 2 DO
ART.165, DO C.P.C. INOCORRENCIA DE OBRIGAÇÃO LIQUIDA, SENDO INEFICAZ
A ALEGAÇÃO DE REPUDIO AO DISPOSTO NO ART.97, DO CÓDIGO CIVIL. NA
ESPÉCIE NÃO SE TRATA DE COMPENSAÇÃO LEGAL, MAS DE COMPENSAÇÃO
PROPOSTA SOB A FORMA DE DEMANDA RECONVENCIONAL. INTELIGENCIA DO
ART.64 DO C.P.C., EM FACE DE RECIPROCA SUCUMBENCIA. DISSIDIO DE
JULGADOS NÃO COMPROVADO.